Tribunal: TJDFT
Processo: 0709619-83.2024.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709619-83.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIVIA AMADO RABELO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, julgou improcedente o pedido inicial consistente em compelir o banco réu a se abster de realizar débitos na conta corrente/salário da autora sem sua autorização. Em petição de ID 72343145 o apelado noticia a celebração de acordo entre as partes com vistas à renegociação da dívida relativa ao contrato que lastreia a ação de obrigação de fazer. O recorrido pugna pela suspensão do processo até integral satisfação do montante, nos termos do que dispõe o art. 922, CPC. Decido. O art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC prevê que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. O processo encontra-se em fase de cognição de modo que a homologação do acordo tem por consequência a extinção do feito e não sua suspensão, situação que ocorreria na fase executiva, nos termos do art. 922 do CPC. Nesses termos, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, e observada a competência definida no art. 932, I, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, HOMOLOGO a transação realizada pelas partes e extingo o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Custas processuais pelo réu. Honorários advocatícios conforme estipulado. Após o prazo para manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à instância de origem. Honorários advocatícios conforme estipulado. Baixem-se os autos à instância de origem. Brasília/DF, 3 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ic)